Tribunal: TJMT
Processo: 1014530-22.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728) 1014530-22.2019.8.11.0041
APELANTE: MUNICIPIO DE CUIABA
APELADO: MARLENE MISSAE YAMAGUTI KAWAI
Vistos etc.
Trata-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação Cível interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de MARLENE MISSAE YAMAGUTTI KAWAI contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, nos autos da Ação de Cobrança n. 1014530-22.2019.8.11.0041, que determinou ao ente Municipal incorporar, à remuneração o percentual de até 11,98%, a ser determinado em sede de liquidação de sentença respeitando a prescrição quinquenal, acrescidos de juros de 6% ao ano desde a citação, e correção monetária a ser calculada pelo INPC e, depois IPCA-E.
Condenou ainda, ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 3o, I do CPC.
O Município de Cuiabá apela levantando a prejudicial de prescrição, pois no caso dos servidores municipais, sofreram reestruturação na carreira por completo pelas Leis 4594/2004 e LC 220/2010, e das Leis complementares no 93/2003, 94/2003, 152/2007, 153/2007, 154/2007.
Verbera ainda, que o ato sentencial é nulo, pois houve cerceamento de defesa, em razão da ausência de prova pericial contábil.
Assevera que os servidores admitidos após a conversão do Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor não sofreram prejuízos remuneratórios.
Assenta que a diferença salarial de 11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) não pode se perpetuar ad eternum, ressaltando que já houve o enquadramento posterior da carreira dos apelados por meio do PCCS e demais leis municipais.
Alega ainda, quanto a necessidade de proceder aos descontos referentes ao Imposto de Renda e da Contribuição sobre verbas devidas.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso e, por conseguinte, pela reforma integral da sentença.
As contrarrazões, foram apresentadas, conforme (id.17942666).
É o relatório.
Decido.
A matéria posta sub judice comporta julgamento monocrático, pois atende ao disposto no artigo 932, do CPC.
O ente Municipal sustenta a ocorrência da prescrição, sob o fundamento de que, a partir do momento em que houve a reestruturação da carreira dos profissionais Municipais (pelas Leis 4594/2004 e LC 220/2010, e das Leis complementares no 93/2003, 94/2003, 152/2007, 153/2007, 154/2007), iniciou-se a fluência do prazo para o exercício da pretensão, com fundamento no artigo 1o, do Decreto no 20.920/32.
Com efeito, o Decreto no 20.910/1932 dispõe em seu artigo 1o que o prazo prescricional nas ações contra a Fazenda Pública é de cinco anos "contados da data do ato ou fato do qual se originarem”.
Desta feita, quando se tratar de prestações periódicas devida pela Administração Pública não ocorrerá à prescrição da ação, mas tão somente a prescrição das parcelas anteriores aos 05 (cinco) anos ao seu ajuizamento, consoante enunciado sumular n.o 85/STJ.
A jurisprudência da Corte Superior de Justiça se firmou no sentido de que "nos casos em que se visa à obtenção do reajuste relativo à perda remuneratória oriunda da conversão de cruzeiros reais em URV realizada pelo Estado em desacordo com a Lei 8.880/1994, não ocorre a prescrição do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação" (AgRg no REsp 1.580.161/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 15/3/2016). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 708.262/TO, Rel. Ministro OG Fernandes, Segunda Turma, julgado em 16/02/2017, DJe 23/02/2017).
Assim, AFASTO a prejudicial de mérito aventada pelo Apelante, mantendo-se aquela já aplicada pelo Magistrado de primeiro grau, por se tratar de obrigação de trato sucessivo.
Invoca ainda, o Apelante, nulidade da sentença por cerceamento de defesa por não ter sido oportunizado o devido exaurimento da instrução probatória nos autos.
A matéria discutida é unicamente de direito, portanto é facultado ao Magistrado a dispensa da produção de provas e o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, I do CPC.
"Art. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando: I. Não houver necessidade de produção de outras provas;
Em casos análogos, este Sodalício assim decidiu, in verbis:
APELAÇÃO — AÇÃO DE COBRANÇA — DIFERENÇA SALARIAL — CERCEAMENTO DE DEFESA — JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE — PROVA DOCUMENTAL — SUFICIÊNCIA. CONVERSÃO ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS EM URV — APURAÇÃO DO PERCENTUAL DEVIDO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA — IMPRESCINDIBILIDADE. O juiz tão somente deferirá as provas necessárias à instrução do processo, nos termos do artigo 130 do Código de Processo Civil. Assim, presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da lide, inexiste cerceamento de defesa. Consoante entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e do Superior Tribunal de Justiça, é devido o recebimento de diferença salarial decorrente da conversão errônea de cruzeiros reais em URV. A sentença pode determinar a apuração do valor devido pela defasagem na remuneração do servidor, decorrente do método de conversão utilizado pelo Município, por liquidação. Contudo a fixação do percentual de perda deve ser reservada à citada fase, sob pena de gerar o pagamento em duplicidade e o enriquecimento sem causa. Recurso provido em parte.” (Ap 94845/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/09/2015, Publicado no DJE 02/10/2015)”
Além disso, no caso, revela-se desnecessária a produção da prova pericial, para aferir se o apelado faz jus aos valores pleiteados, porque, conforme será demonstrada, a matéria já é pacificada, e, quanto à comprovação da condição individual do autor, para efeito de apuração do montante devido (e se devido), será objeto da fase de liquidação e cumprimento de sentença, conforme será abaixo elucidado.
Assim, REJEITO a preliminar.
Vencida a prejudicial, passo à análise do mérito.
A Lei n 8.880/1994, que dispõe sobre o Programa de Estabilização Econômica e o Sistema Monetário e instituiu a Unidade Real de Valor, não se destinou a assegurar um aumento de remuneração a servidores públicos, mas sim estipulou um método para conversão da moeda.
Insta salientar que MARLENE MISSAE YAMAGUTTI KAWAI é servidora Municipal de Cuiabá aposentada, conforme ato de aposentadoria. (ID. 17942639)
O artigo 22 da referida norma convencionou a forma que os vencimentos dos servidores públicos seriam convertidos em URV, a partir de 1o de março de 1994.
Destarte, aqueles servidores que não recebiam seus salários no último dia do mês, como, por exemplo, aqueles que recebiam até o dia 20, conforme dispõe o artigo 168 da Constituição Federal, possivelmente sofreram uma defasagem remuneratória, razão pela qual fazem jus à referida diferença.
No caso dos autos, embora reconhecido o direito à percepção da diferença remuneratória, não há como presumir que o prejuízo dos servidores seria até 11,98%, pois o percentual pode ser variável, haja vista não ser possível aferir se houve a efetiva reestruturação das carreiras e se esta supriu, por completo, eventual defasagem, porquanto tal circunstância demanda cálculo a ser apurado em liquidação de sentença.
Consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, somente com a liquidação da sentença é que se encontrarão os erros da conversão salarial em URV e que ainda são absorvidos pelos servidores nos dias atuais, inclusive depois da reestruturação de sua carreira. (RE 561836, Relator(a): Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral - Mérito Dje-027 divulg 07-02-2014 public 10-02-2014).
Portanto, acaso o ente municipal tenha efetuado a conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV corretamente, circunstância a ser esclarecida na liquidação por arbitramento, não será obrigado a fazê-lo duas vezes, como é de evidência palmar.
No tocante aos juros e a correção monetária, por se tratar de matéria de ordem pública, podendo ser apreciados ex offício, determino que sejam fixados na liquidação da sentença, observado o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 810/STF.
Quanto os valores que serão recebidos, a título de diferenças no cálculo da URV, possuem natureza salarial e não indenizatória. Logo, sobre estas deverão incidir os descontos de imposto de renda e a contribuição previdenciária.
Corroborando este posicionamento, colaciono o seguinte julgado:
“TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA URV (11,98%). INCIDÊNCIA. RESOLUÇÃO 245 DO STF. INAPLICABILIDADE. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que as verbas percebidas por servidores públicos resultantes da diferença apurada na conversão de suas remunerações da URV para o Real têm natureza salarial e, portanto, estão sujeitas à incidência do Imposto de Renda e da Contribuição Previdenciária. Resolução Administrativa 245 do Supremo Tribunal Federal é inaplicável ao caso. A mencionada norma faz referência ao Abono variável concedido aos magistrados pela Lei 9.655/1998, e não parcela correspondente aos 11,98% em Favor dos servidores públicos. 3.Agravo Regimental não provido”. (STJ, 2a Turma, AgRg no REsp 1278624/MA, Relator Ministro Herman Benjamin,j. em 02/02/2012).
Por sua vez o art. 640 do Decreto no 3.000/99 que regulamenta a tributação, fiscalização, arrecadação e administração do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza, estabelece que no caso de rendimentos recebidos de forma cumulada o imposto incidirá sobre os rendimentos pagos no mês:
“Art. 640. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto na fonte incidirá sobre o total dos rendimentos pagos no mês, inclusive sua atualização monetária e juros (Lei no 7.713, de 1988, art. 12, e Lei no 8.134, de 1990, art. 3o)”.
Nesse sentido:
“TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA URV (11,98%). INCIDÊNCIA. RESOLUÇÃO 245 DO STF. INAPLICABILIDADE. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que as verbas percebidas por servidores públicos resultantes da diferença apurada na conversão de suas remunerações da URV para o Real têm natureza salarial e, portanto, estão sujeitas à incidência do Imposto de Renda e da Contribuição Previdenciária.[...]3.Agravo Regimental não provido”. (STJ, 2a Turma, AgRg no REsp 1278624/MA, Relator Ministro Herman Benjamin,j. em 02/02/2012).
Sendo assim, os descontos relativos ao imposto de renda e à contribuição previdenciária deverão incidir sobre a verba percebida em atraso pelos servidores públicos.
No tocante aos honorários advocatícios, a sentença merece ser ratificada, pois quando for vencida a Fazenda Pública e não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, somente ocorrerá quando liquidado o julgado, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3°, incisos I a V, e no § 4°, inciso II, do artigo 85 do novo Código de Processo Civil
Com estas considerações, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Apelo tão somente para que incida do Imposto de Renda e da Contribuição Previdenciária e, em sede de Remessa Necessária RETIFICO PARCIALMENTE a sentença, para determinar que os honorários advocatícios, sejam apurados, nos termos do § 3°, incisos I a V, e no § 4°, inciso II, do artigo 85, bem como, o percentual da defasagem, já os índices de atualização da correção monetária e dos juros, observado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 810/STF.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora